Tribunal: TJDFT
Processo: 0744058-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744058-09.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0744058-09.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: KARINE SIQUEIRA SALES CORREIA EMBARGADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A, RAISSA SIQUEIRA SALES CORREIA, J. P. S. S. V., RAFAEL SIQUEIRA SALES CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: NILVA SOARES VALENTE DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargante sobre eventual intempestividade dos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora